Tribunal: TJDFT
Processo: 0703224-36.2019.8.07.0011
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0703224-36.2019.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FELIPE CAMARGO SILVA ARAUJO LIMA APELADO: ELIAQUIM CAMILO FRANCISCO DECISÃO INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS Trata-se de petições apresentadas pelo terceiro estranho aos autos, Associação dos Empregados da CEB – ASCEB, e pelos patronos do autor, Carvalho &amp; Schütte Advocacia (ID 27419822 e 27621032). O terceiro estranho aos autos, Associação dos Empregados da CEB – ASCEB, afirma que a presente ação possui numerário que poderá ser utilizado para quitação da dívida em aberto que o ora autor, Eliaquim Camilo Francisco, possui no processo no 0713876-45.2019.8.07.0001. Requer a penhora no rosto dos autos. Sem razão. O pedido de penhora nos rostos dos autos deve ser feito perante o Juiz da lide em que se discute o eventual crédito que o terceiro estranho aos autos pretende receber. Os patronos do autor, Carvalho &amp; Schütte Advocacia, requerem a reserva de honorários no importe de 40%, conforme contrato de prestação de serviços. Sem razão. Tal providência deve ser realizada em eventual cumprimento de sentença do crédito cabível ao autor, Eliaquim Camilo Francisco. Assim, indefiro ambos os pedidos. Certifique-se o trânsito em julgado. Baixem-se. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator